Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724689-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Embargos à execução procedentes. Reconhecimento da inexistência do título executivo. Retorno ao status quo ante. Devolução de valores penhorados e levantados pelo exequente. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido ofendido os seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 975, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que deveria ter julgado procedente a exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento da coisa julgada; requer seja determinada a exclusão do cumprimento de sentença o montante cobrado a título de devolução de valores, restando, tão somente, o valor dos honorários advocatícios; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021) e ao verbete sumular 98 do STJ(AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosseguir a tese de contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 975, todos do CPC, porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da coisa julgada, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deve transitar, pois, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 18270063 – Pág. 2 acerca do assunto, verbis: Portanto, diante da inexistência do título executivo extrajudicial (Contrato de cooperação profissional mútuo), a consequência lógica decorrente do referido ato é o retorno status quo ante, com a devolução dos valores penhorados e levantados pelo agravante na execução cujo objeto era o mesmo título, na ação n. 2012.01.1.184935-6. Assim, o patrimônio do recorrido deve ser recomposto, sob pena de enriquecimento ilícito do agravante. Não há se falar em ajuizamento de nova demanda, pois o cumprimento de sentença é medida adequada para consolidar o consectário lógico do acórdão que extinguiu a execução. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O apelo também não deve prosperar no tocante à ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1629281/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015